Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 257 STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE PROPRIETÁRIO E TERCEIRO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO PERCENTUAL INDICADO PELO EXPERT DO JUÍZO. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que o recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Aplica-se ao caso a Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. O laudo pericial cumpre o seu objetivo de identificar o grau da lesão sofrida pela parte, de acordo com os requisitos da Lei no 6.194/74. A conclusão do expert, após avaliação dos critérios que definem o quantum indenizatório, não pode ser afastada sem comprovação de equívoco, nem por relatório médico destinado a estabelecer o tratamento da lesão, emitido no hospital que acolheu o paciente, pois não adentra na sua definição para fins da Lei no 6.194/74.